Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDITAL. REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO. NÃO ATENDIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública.
2. O edital é a lei do concurso público e deve ser respeitado em seus termos
3. O requisito disposto em edital é de diploma de conclusão de licenciatura plena em Matemática, ou em física, em Ciências Físicas e/ou Biológicas, em Ciências em Ciências naturais, em Química com habilitação em Matemática. Ou, ainda, em bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura e o único diploma apresentado nos autos foi o da Pontifica Universidade Católica de Goiás sobre a conclusão do curso de Ciências Econômicas.
4. Não cumprindo os requisitos do edital para posse no cargo, não há que falar em impor ao ente público empossar o candidato.
5. Recurso conhecido e não provido.